Tribunal: TJES
Processo: 5008212-14.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008212-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ROMAO LUIZ PAROLIN
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008212-14.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ROMÃO LUIZ PAROLIN

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. “GOLPE DO MOTOBOY”. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE TRANSCENDEM EXIGIR DA VÍTIMA O DEVER DE CAUTELA. CONTATO PRÉVIO COM O GERENTE DO BANCO. CONDUTA DA VÍTIMA QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES ILÍCITAS E CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se,originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ROMÃO LUIZ PAROLIN
em face de
BANCO DO BRASIL SA,
na qual a parte autora narra, brevemente, que é correntista do banco requerido, e afirma que em dezembro/2023 passou a receber diversas ligações e “ao atender, identificava-se uma pessoa como sendo funcionário do Banco do Brasil, ciente de diversos dados pessoais e bancários do requerente”, que “era indagado sobre o reconhecimento de uma compra pelo seu cartão de crédito. Desconfiado de golpes de tal natureza, o requerente sempre desligava a ligação e entrava em contato com seu gerente bancário, Sr. Rafael Cal, para confirmar a situação”. Aduz que foi orientado pelo seu gerente a observar o código de área das ligações recebidas, e que as ligações do banco réu possuem código (061). No dia 13/12/2023, recebeu ligação do número (61) 4004-0001, tendo a pessoa se identificado como funcionário do banco réu, questionando acerca de compra na loja Casas Bahia, no valor de R$2.375,33, a qual não foi reconhecida pelo autor. Foi orientado a escrever uma carta de próprio punho e que a entregasse a outro funcionário do banco réu, que a buscaria em sua residência sendo que, no mesmo dia, a pessoa indicada na ligação compareceu a residência do autor, recolhendo o envelope, conforme orientado na ligação. Após verificou a realização de duas compras lançadas no cartão de crédito, nos valores de R$15.000,00 e R$11.900,00 e apesar das tentativas de resolver a questão junto ao banco réu, não obteve sucesso. Diante disso, ajuizou a presente ação, pretendendo a suspensão/cancelamento da cobrança das transações fraudulentas, a restituição dos valores indevidamente pagos, bem como indenização por danos morais.

A sentença julgou assim (ID 9692177):

Ante o exposto,
ACOLHO,
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a.
DECLARAR
a inexistência de débito referente
as compras realizadas com o cartão de titularidade da parte Requerente, no dia 13/12/2023, lançadas sob a rubrica ZP*AN OUTFIT PARC 02/03 SAO PAULO, com parcelas de R$ 3.966,66, totalizando R$ 11.900,00 e PG *TON DU'MA PARC 02/03 DUQUE DE CAX, com parcelas de R$ 5.000,00, totalizando R$ 15.000,00
E
CONFIRMAR
a tutela provisória concedida no ID 38965910 e 39338316, por seus próprios fundamentos, tornando-a definitiva.

b.
CONDENAR
o BANCO DO BRASIL S/A a pagar ROMAO LUIZ PAROLIN o valor de:

R$ 10.231,19 (dez mil duzentos e trinta e um reais e dezenove centavos
)
a título de danos matérias, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data do evento danoso, em 13/12/2023 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC);

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9692181), alegando que nas situações de fraudes ocorridas com o uso do cartão com chip e senhas do cliente, a instituição financeira não poderia ser responsabilizada pelo dano sofrido pelo correntista. Aduz ausência de falha na prestação de serviços, ausência de ato ilícito praticado e culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros. Conclui pugnando pela reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, seja afastado o dano moral ou, ao menos, arbitrado dentro da razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas (ID 9692436).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor do recorrido, o chamado “golpe do motoboy”, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros).

O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independente de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Anoto que é certa a obrigação do Banco zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados, devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a parte promovida, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Essa questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(grifo nosso).

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.

Ademais, tal como registrado em sentença, o requerido/recorrente não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança, a fim de evitar as fraudes, bem como não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Como se depreende dos autos, o recorrente não cumpriu com o seu dever de detectar a compra realizada fora do padrão de uso do consumidor que informa não ter realizado, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso.

Era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade destas compras, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do Réu, na modalidade da negligência. Ressalta-se que a participação da parte autora para o desencadeamento dos fatos não afasta a responsabilidade da parte requerida.

Reitero o que restou consignado na sentença:
“
À primeira vista, a situação demonstraria uma falta de cautela do consumidor na guarda do cartão magnético, até mesmo sua senha pessoal. Entretanto, a situação deve ser vista de outra forma, uma vez que caberia ao Banco réu zelar pela segurança de seus correntistas.
”

Isso porque, a vítima estava em contato com o gerente do Banco e caiu no golpe mesmo seguindo as orientações desse gerente, que era apenas acreditar nos contatos feitos por meio do número de telefone da instituição financeira, que possui DDD 061.

Anoto, inclusive, que a chamada recebida pelo autor/recorrido é de número mascarado por golpistas: (061) 4004-0001 - ID 9692140 - pág.03. Tal número é utilizado, de fato, pela instituição, conforme informação extraída do site da empresa (
https://blog.bb.com.br/golpe-falsa-central-de-atendimento/
). Veja-se:

“
Como o golpista consegue mascarar o número?
Infelizmente, existem aplicativos que podem ser baixados livremente na internet, que permitem o mascaramento de qualquer número de telefone ou mesmo a alteração da voz”.
Os golpistas costumam mascarar o número 4004-0001 ou outros números oficiais. Lembre-se que o BB não realiza chamadas telefônicas a partir deste número, ele é apenas receptivo. Ou seja: ele funciona para receber ligações, mas não para fazer ligações proativas para os clientes.

Ora, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à declaração de inexigibilidade das transações ilícitas e condenação do recorrente ao pagamento de danos morais.

Ainda, no que se refere ao valor do dano moral, penso estar adequado e proporcional ao caso concreto.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a fixação de quantia a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o banco requerido a propiciar maior zelo ao cliente, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)